Tribunal: STF
Processo: ARE 1222461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 192):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR EMPREGO DE TORTURA E MEIO CRUEL. 
    Caso concreto em que o réu é acusado de haver desferido facadas na vítima e, mediante meio cruel e com tortura, decepado o pênis do ofendido, além de extrair-lhe o coração quando ainda estava com vida. Réu que tem origem indígena e sobre o qual não paira dúvida acerca de sua sanidade mental ou capacidade de entendimento quanto à ilicitude dos fatos praticados. Não é caso de acolhimento da preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu para desconstituir a sentença de pronúncia, a fim de que, nos termos do art. 158 do CPP, seja determinada a realização de exame de corpo de delito, uma vez que o auto de necropsia, embora se trate de prova técnica importante para o julgamento, não é imprescindível para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, quando a morte está comprovada nos autos. A tese defensiva, calcada exclusivamente na ausência do auto de necropsia, deve ser explorada em plenário, bem como a causa de aumento de pena prevista no §4º, última parte, do art. 121 do Código Penal não pode ser expungida da pronúncia, porquanto prescinde o conhecimento do denunciado para a sua aplicação. Deste modo, torna-se imperativo o julgamento do réu pelos juízes naturais da causa, nos exatos termos em que pronunciado pelo juiz de primeiro grau, em conformidade com o art. 413 do CPP e o art. 59, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 
    DESACOLHIDAS AS PRELIMINARES, POR MAIORIA. NO MÉRITO, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
    Os embargos infringentes e os embargos de declaração na sequência opostos foram rejeitados (eDOC 7, pp. 236 e 288).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV, e 226, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a subsequente anulação do acórdão recorrido, seja por ausência de laudo pericial antropológico em processo com réu indígena, seja por ausência de defesa especializada durante a fase pré-processual ou, ainda, por não ter sido juntada aos autos o laudo atinente à perícia necroscópica.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento (eDOC 8, pp. 82-83).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (tema 660 da repercussão geral), o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente